Tribunal: TJDFT
Processo: 0703375-58.2021.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OFERTA DE BOLSA DE 70% DE DESCONTO NAS MENSALIDADES. VALOR COBRADO DIVERGENTE DO CONTRATADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido da inicial para condenar a ré, ora recorrente, na obrigação de assegurar o desconto de 70% na mensalidade de cada um dos requerentes, durante todo o período do contrato. A recorrente insurge-se contra a decisão para que seja julgado totalmente improcedente o pedido autoral.

2. Presentes os pressupostos de admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo legal e o preparo devidamente recolhido.

3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5°, XXXII da Constituição Federal).

4. Relatam os requerentes, que em 23 de maio de 2021, participaram do vestibular da instituição de ensino requerida, e que obtiveram o desconto de 70% nas mensalidades do curso de Engenharia Civil, conforme acordo feito pelo WhatsApp, resultando o valor de R$459,00 para cada um, consentâneo ao informado pela atendente da requerida (ID. 32571319). Os requerentes relatam que pagaram parcelas de R$49,00 (quarenta e nove reais) a título de matricula e que a primeira mensalidade do curso chegou no valor de R$577,00 (quinhentos e setenta e sete reais), divergente do valor pactuado com a requerida, de acordo com comprovante nos autos (ID.32571320).

5. Conforme contestação da requerida, os requerentes não contrataram a bolsa de 70% de desconto, e sim o programa “Diluição solidária” DIS, e com bolsa de 50% de desconto nas mensalidades para os meses de julho a dezembro de 2021. Assevera a requerida que jamais contrataram a bolsa de 70% de desconto.

6. Compulsando os documentos nos autos, é possível extrair a conclusão de que foi a ofertada bolsa de 70% de desconto nas mensalidades do curso, o que torna as alegações da requerida improcedentes, mormente esta não ter apresentado documentos comprobatórios em sentido contrario à pretensão dos requerentes. Nessa senda, o Código de Defesa do Consumidor, CDC, estabelece em seu art. 14, que o fornecedor responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a prestação de serviços, nesse caso, por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O que se observa no caso vertente, é que a requerida, por intermédio de sua atendente, propôs uma oferta, qual seja, bolsa de 70% de desconto nas mensalidades, aceita pelos requerentes, mas contratou outra forma de pagamento, ou seja, o programa “DIS”, mencionado anteriormente, evidenciando dessa forma, a falha na prestação de serviço ao consumidor.

7. Nesse passo, havendo contradição na oferta, o que prevalece nas relações de consumo é o estabelecido no art. 30 do CDC. Portanto, cabível a incidência do desconto de 70% nas mensalidades do curso, conforme o pactuado no início da relação jurídica, não havendo reparo a ser feito na sentença.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.